Tribunal: STF
Processo: RE 83287
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
- AÇÃO COMINATÓRIA PARA OBTER A ENTREGA DE APARTAMENTO A SER CONSTRUÍDO JULGADA IMPROCEDENTE. 
-PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DA COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO CONDOMÍNIO PARA A VENDA, EM LEILÃO, DOS DIREITOS DO CONDOMINO AUTOR DA COMINATÓRIA, POR FALTA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. - ACÓRDÃO QUE CONSIDERA QUE DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLIR POR PARTE DA CONSTRUTORA, A RELAÇÃO CONTRATUAL SE EXTINGUIU. APLICAÇÃO, PELO ACÓRDÃO, DO ART. 114 DO COD. PROC. CIVIL/39 AO CASO DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL E DE COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO DE JULGADOS. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.